Tribunal: CARF
Processo: 15374.724296/2009-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.724296/2009-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.425 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2004
DIREITO CREDITÓRIO.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).
DIREITO CREDITÓRIO. RENDIMENTOS/RECEITAS. TRIBUTAÇÃO.
NÃO COMPROVAÇÃO.
Uma vez que não restou comprovado nos autos que os rendimentos/receitas, os
quais deram origem aos IRRF pleiteados, foram oferecidos à tributação,
condição ́sine qua non` para que estes (IRRF) pudessem ser aproveitados na
compensação do imposto apurado no final do período (IRPJ), originando, se
fosse o caso, o saldo negativo de IRPJ, infere-se que os créditos pleiteados pelo
interessado não são líquidos e nem certos, não devendo, portanto, ser
reconhecido o direito creditório.
DIREITO CREDITÓRIO. ESTIMATIVA COMPENSADA COM CRÉDITO
DE PERÍODOS ANTERIORES. NÃO COMPROVAÇÃO.
Uma vez que não restou comprovado que a estimativa de IRPJ foi compensada
com crédito de períodos anteriores, não deve ser reconhecido o direito
creditório.
DIREITO
CREDITÓRIO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
NÃO
COMPROVADO.
Não restando comprovado, pelo interessado, o saldo negativo de IRPJ
informado da DIPJ, não está comprovada a liquidez e certeza do crédito
pleiteado e, portanto, não deve ser reconhecido o direito creditório e não
devem ser homologadas as compensações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Processo julgado na sessão de 12/11/2020, no período da manhã.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.724296/2009-23
Fl. 659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.425 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.724296/2009-23

Ricardo Antônio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente Convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente)
Relatório
Trata-se de processo de compensação formulada pela Recorrente sobre saldos
negativos de IRPJ recolhidos na fonte.
Objetivando a síntese do caso, reproduzo o Relatório da DRJ:
Trata o presente processo da Declaração de Compensação DCOMP n°
21793.55431.240907.1.7.023801
e
de
suas
relacionadas
DCOMP
n°
00008.80385.240907.1.7.020798,
DCOMP
n°
19599.38898.240907.1.7.023717,
DCOMP
n°
15832.25084.240907.1.7.022840,
DCOMP
n°
22964.81177.240907.1.7.021808,
DCOMP
n°
21875.42720.240907.1.7.020903,
DCOMP
n°
01198.64242.240907.1.7.028235,
DCOMP
n°
20091.91252.240907.1.7.021721,
DCOMP
n°
12781.60451.240907.1.7.026031,
DCOMP
n°
28327.49377.240907.1.7.028391,
DCOMP
n°
38622.35070.240907.1.7.020637,
DCOMP
n°
12121.81747.131109.1.7.024976,
DCOMP
n°
07625.80674.240907.1.7.027249,
DCOMP
n°
30177.75423.240907.1.7.029031,
DCOMP
n°
25743.26650.021008.1.3.023876,
DCOMP n° 39697.33623.021008.1.3.020371, por meio das quais o interessado
requereu compensação de crédito contra a Fazenda Nacional oriundo de Saldo Negativo
de Imposto de Renda IRPJ, apurado na DIPJ/2005, ano calendário 2004, no valor de R$
2.263.357,57. Conforme declarado na DIPJ/2005, ano calendário 2004, o saldo negativo
apurado, no valor de R$ 2.263.357,57, informado na Linha 20 " Imposto de Renda a
pagar" da Ficha 12A " Calculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real", foi
decorrente de recolhimentos de IRRF no valor de R$ 2.257.926,95 e recolhimentos de
estimativas no valor de R$ 5.430,62, declarados, respectivamente, nas Linhas 13 e 17,
da Ficha 12 A. O interessado não apura imposto de renda devido sobre o Lucro Real. Às
fls. 142/144 consta solicitação de diligência pela autoridade a quo, com fulcro no art. 65
da IN no 900/2008, para "constatação da certeza e liquidez do credito originado no
saldo negativo de IRPJ, ano calendário 2004... " Às fls. 388/402, consta a resposta da
diligência efetuada pela fiscalização. Foi proferido Despacho Decisório pela autoridade
a quo (fls. 449/450), com fundamento nas informações contidas no Parecer Conclusivo
no 99/2011 (fls. 431/448), reconhecendo parcialmente o direito creditório pleiteado, no
valor de R$ 1.290.520,64, e homologando parcialmente as compensações efetuadas, até
o limite do crédito reconhecido.

(...)
Inconformado com o referido Despacho Decisório, o interessado apresentou, em
14/12/2011, manifestação de inconformidade (fls. 497/507), alegando, em síntese, o
seguinte:
- que as informações constantes da DIPJ/05, incluindo o saldo negativo, correspondem
integralmente às constantes da DCOMP inicial.
Fl. 660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.425 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.724296/2009-23

- que no ano calendário de 2004, de acordo com o razão da conta 3.1.01.002.001
Receita com Juros sobre Capital Próprio (anexo I), registrou uma receita de juros sobre
o capital próprio no valor total de R$ 3.491.755,36, a qual é composta dos seguintes
valores:

CNPJ
Código da Receita
Rendimento Bruto
Valor IRPJ Fonte
41.025.313/000181
5706
1.987.343,56
298.101,51
69.983.484/000132
5706
490.801,67
73.620,25
86.864.543/000172
5706
1.013.610,13
152.041,52
Total

3.491.755,36
523.763,28

- que, analisando-se o quadro acima e o comparando com os quadros anteriores, os
quais contemplam os valores declarados em DIPJ e na DCOMP, constatou as seguintes
receitas supostamente não tributadas:

CNPJ
Código da Receita
Rendimento Bruto
Valor IRPJ Fonte
69.983.484/000132
5706
40.639,60
6.095,94
86.864.543/000172
5706
1.574.673,42
236.201,01
Total

1.615.313,02
242.296,95

- que não foi possível identificar a contabilização da receita de R$ 40.639,60, cujo IRRF
no valor de R$ 6.095,94 foi utilizado para compensação. Este valor somado a Imposto
de Renda Mensal Pago por Estimativa no valor de R$ 5.430,62, perfazem R$ 11.526,56
de imposto compensado e não comprovado que neste ato ratificamos nossa falha e
assumimos o compromisso de sua quitação.
-. que, analisando o razão da conta 3.1.01.02.001 Receita com Juros sobre Capital
Próprio no ano-calendário de 2003 (Anexo II), identificou um lançamento no dia
31/12/03 no valor de R$ 1.574.673,42 referente à provisão de juros sobre o capital
próprio relativo ao exercício de 2003.
-. que a receita total contabilizada na referida conta no ano de 2003 foi de R$
3.041.933,71, que inclui R$ 1.574.673,42, mesmo montante declarado na Ficha 06 linha
23 Receitas de Juros sobre o Capital Próprio na DIPJ/04 ano-calendário de 2003 (Anexo
III).
- que, pela análise do razão da conta 1.1.03.02.002 Juros sobre o Capital Próprio a
Receber (Anexo VI), verifica-se que o valor de R$ 1.574.673,49 foi efetivamente
recebido somente em 27/05/2004, porém tributado em 2003.
-. que a referida receita foi regularmente tributada no ano de 2003, ao contrário do
relatado pela Receita Federal em seu Parecer Conclusivo; que o Imposto de Renda na
Fonte correspondente somente foi aproveitado no ano-calendário de 2004, quando de
seu efetivo pagamento.
- que as receitas de juros sobre aplicações financeiras e juros sobre empréstimos foram
declarados no ano 2004 como segue:
Fl. 661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.425 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.724296/2009-23

CNPJ
Código da
Receita
Rendimento Bruto
IRRF
41.025.313/000181
0924
74.749,27
14.949,85
60.701.190/000104
3426
3.410.763,89
682.152,32
86.864.543/000172
3426
3.973.822,96
794.764,59
- que no ano de 2004, declarou na ficha 06 linha 24 Outras Receitas Financeiras o valor
total de R$ 4.749.729,72, o qual é composto das seguintes contas:
3.2.01.01.001
Juros sobre Empréstimos a
Receber
1.233.315,25
3.2.01.01.002
Juros
de
Aplicações
Financeiras
2.600.472,93
3.2.01.01.003
Descontos Obtidos
4.983,56
3.2.02.02.001
Variação Cambial
(166.126,63)
3.2.02.02.002
Variação Monetária Ativa
1.077.084,61
Total

4.749.729,72

- que na conta 3.2.02.02.002 Variação Monetária Ativa foram efetuados dois
lançamentos: (i) em 30/12/04, no valor de R$ 57.682,95 referente a atualização dos
dividendos relativos ao exercício 2003, a receber da Companhia Pernambucana de Gás
Copergas; e (ii) em 31/12/04, no valor de R$ 17.090,34, referente a complemento de
atualização monetária de dividendos a receber da Copergas.
- que referidos valores quando somados atingem o montante de R$ 74.773,29, muito
próximo do valor declarado acima, de R$ 74.749,27, o que comprova que foi
devidamente oferecido à tributação no ano-calendário de 2004.
- que, embora tenha declarado uma receita de juros sobre empréstimo no valor de R$
3.973.822,96, contabilizou na conta 3.2.01.01.001 Juros sobre Empréstimos a Receber
(Anexo VIII) o valor de R$ 1.233.315,25; que referida divergência deve-se ao fato da
receita de juros ser apropriada pelo regime de competência, em estrita obediência às
regras contábeis brasileiras, e a apropriação do IR Fonte pela fonte pagadora ter sido
informada pelo regime de caixa.
- que a retenção efetiva do Imposto de Renda na Fonte ocorre somente quando do
pagamento efetivo da amortização do empréstimo + juros, sendo assim, há um
descasamento entre a receita contabilizada e os valores declarados na DIRF. Parte da
receita de juros informada pela fonte pagadora, na realidade, foi oferecida à tributação
em anos-calendário anteriores.
- que, pelo razão da conta 1.2.01.01.001 Empréstimos a Receber Empresa Ligada
(Anexo XI), os valores de juros recebidos estão regularmente contabilizados e
correspondem aos valores declarados no Informe de Rendimentos da fonte pagadora.
- que vinha provisionando os juros desde os anos-calendário anteriores, sem que
tivessem ocorrido amortizações do empréstimo, as quais somente ocorreram no mês de
fevereiro de 2003 e com mais frequência no ano-calendário de 2004. Elabora planilhas
com base no Razão contábil.
Fl. 662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.425 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.724296/2009-23

- que o mesmo ocorre em relação aos juros sobre aplicações financeiras. A fonte
pagadora informa receitas de R$ 3.410.763,89, com base no regime de caixa (resgates),
enquanto contabiliza na conta 3.2.01.01.002, pelo regime de competência, o valor de R$
2.600.472,93 (Anexo IX). A diferença de R$ 810.290,96 decorre exclusivamente por
diferença de critério de registro, estando correta no procedimento que adota, não
havendo, portanto, receita não tributada.
- que, ao analisar as razões contábeis dessas mesmas contas no ano de 2003 e comparar
seus lançamentos com os valores declarados na DIPJ/04, ano-calendário 2003, constata
que o mesmo procedimento adotado relativamente aos Juros sobre o Capital Próprio e
aos Juros sobre Empréstimos, foi também adotado para as demais receitas, onde
contabiliza-se a receita pelo regime de competência e apropria-se do Imposto de Renda
na Fonte pelo regime de caixa, de acordo com o resgate das aplicações. Elabora planilha
com base no Razão Contábil.
- que o total lançado na conta 3.2.01.01.001 Juros sobre Empréstimos a Receber R$
3.237.526,27 (Anexo X) foi corretamente declarado na ficha 06 linha 24 – Outras
Receitas Financeiras (Anexo III).
- que na conta 3.2.01.01.001 contabilizou R$ 3.237.526,27 de receita financeira,
tributou regularmente a referida receita, contudo, no momento de deduzir o respectivo
IR Fonte, declarou IR Fonte equivalente a uma receita de apenas R$ 1.250.156,06,
havendo desta forma uma receita já tributada sujeita a retenção de IR Fonte no valor de
R$ 1.987.370,21. O IR Fonte correspondente não foi deduzido do IRPJ a Pagar no ano
de 2003, pois a sua retenção somente acontece no momento do resgate, o qual somente
ocorreu no ano-calendário de 2004.
- que pela analise contábil ora apresentada, entende que possui os elementos
justificadores para pleitear o reconhecimento do direito creditório no valor total de R$
2.251.831,09 e não mais R$ 1.290.520,64, conforme determinado pelo Parecer
Conclusivo 99/2011.
- que a diferença entre o valor que pode ser comprovado pela Mitsui Gás e o
pretendido/homologado pela RFB, deve-se basicamente ao fato de parte do IR Fonte
utilizado no ano-calendário de 2004 referir-se na realidade a IR Fonte incidente sobre
receitas contabilizadas e tributadas nos anos-calendário imediatamente anteriores. Em
outras palavras, o que provoca tal diferença é o fato da fonte pagadora fornecer as
informações com base no regime de caixa e a Mitsui Gás adotar o regime de
competência, de acordo com as normas contábeis.
Em suma:
(i)
No ano-calendário de 2003, a Mitsui Gás provisionou receita de Juros sobre o
Capital no valor de R$ 1.574.673,42, o qual somente foi pago no ano de 2004;
(ii)
Existem receitas de juros sobre empréstimos e aplicações financeiras no valor
total de R$ 1.987.370,21, oferecidas à tributação no ano-calendário de 2003,
cujo IR Fonte correspondente não foi aproveitado pela Mitsui Gás, uma vez
que referidas receitas são tributadas pelo regime de competência e têm seu
Imposto de Renda Retido na Fonte pelo regime de caixa;
(iii)
A receita de atualização dos dividendos da Companhia Pernambucana de Gás
Copergas no valor de R$ 74.749,27 foi regularmente oferecido à tributação no
ano calendário de 2004, tendo sido lançado na conta de Variação Cambial
Ativa. Referido lançamento não foi identificado pela diligência efetuada pela
RFB.
O Acórdão n. 1258.002 proferido pela 8a Turma da DRJ/RJ, às fls. 567/586 negou
provimento à manifestação de conformidade, pelos seguintes fundamentos, abaixo colacionados.
Preliminarmente, delimitou a controvérsia a ser objeto de julgamento, no tocante à
parcela não reconhecida, no valor de R$ 972.836,93, que seria composta pelos seguintes valores:
Fl. 663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.425 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.724296/2009-23

- R$ 242.296,95, referente ao IRRF incidente sobre receita de juros sobre o capital
próprio (código 5706), já que as receitas correspondentes não foram contabilizadas e
nem oferecidas à tributação.
- R$ 725.109,36, referente ao IRRF incidente sobre receita de juros sobre empréstimos a
receber demais rendimentos de capital e aplicações financeiras em renda fixa (códigos
0924 e 3426), já que as receitas correspondentes não foram contabilizadas e nem
oferecidas à tributação.
- R$ 5.430,62, referente a estimativa de IRPJ, já que não restou comprovado que foi
compensada com crédito de períodos anteriores.

No mérito, com base no art. 170, do CTN, fundamentou que o direito de crédito
que faz jus o contribuinte deve ser líquido e certo, o que não restou comprovado pelos
documentos acostados aos autos. Considerou também que a questão era de natureza probatória.
Passou a analisar, assim, cada uma das parcelas que compõem o objeto da
controvérsia, à luz da liquidez e certeza eventualmente comprovada pelo contribuinte.
No tocante ao IRRF sobre Receita de Juros sobre o Capital Próprio JSCP (código
5706), considerou-o à luz do nos termos do art. 2o, § 4o, inciso III, da Lei no 9.430/1996 e do art.
923 do RIR/1999, aduzindo ser ônus do contribuinte a comprovação dos valores creditícios, o
que não teria sido demonstrado no processo. Com base no art. 9 da Lei 9249/1995, afastou
também o argumento de que os valores de R$ 236.201,01 teriam sido compensados no ano
calendário de 2004, referente à receita de JSCP contabilizada e oferecida no ano calendário
anterior, por ausência de previsão legal para o procedimento, já que (fl. 580):
se a receita foi oferecida à tributação no ano-calendário de 2003, o IRRF somente
poderia ser compensado neste ano-calendário, e não no ano-calendário de 2004, como
fez o interessado.
Pelos mesmos fundamentos legais, não reconheceu o direito creditório relativo ao
IRRF sobre Receita de Juros sobre Empréstimos – Demais Rendimentos de Capital e sobre
Rendimentos de Aplicações Financeiras em Renda Fixa (códigos 0924 e 3426), no tocante ao
valor de R$ 725.109,36, já que (fl.585):
Portanto, por todo o exposto, uma vez que não restou comprovado nos autos que os
rendimentos/receitas, os quais deram origem ao IRRF pleiteado, foram oferecidos à
tributação, o IRRF, no montante de R$ 725.109,36, não pode ser aproveitado (deduzido)
na compensação do imposto apurado no final do período, conforme o disposto no art.
2o, § 4o, inciso III, da Lei no 9.430/1996.
Ainda, pelos mesmos fundamentos, não reconheceu o direito creditício referente
ao Imposto de Renda Pago por Estimativa, declarado na Linha 17 da Ficha 12 A, no valor de R$
5.430,62,
Logo, o Acórdão de Manifestação de Inconformidade, acolhendo o voto do
Relator, não reconheceu o direito creditório ao valor objeto da controvérsia e não homologou as
compensações.
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls.606/609), onde
repisa os fundamentos já apresentados na Manifestação de Inconformidade.
É o Relatório.

Fl. 664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.425 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.724296/2009-23

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e, cumprindo os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Quanto ao mérito, a análise deve-se cingir aos valores pendentes de
reconhecimento, isto é, aqueles que foram objeto de análise do Acórdão Recorrido, no tocante à
parcela não reconhecida, no valor de R$ 972.836,93, que seria composta pelos seguintes valores:
- R$ 242.296,95, referente ao IRRF incidente sobre receita de juros sobre o capital
próprio (código 5706), já que as receitas correspondentes não foram contabilizadas e nem
oferecidas à tributação.
- R$ 725.109,36, referente ao IRRF incidente sobre receita de juros sobre
empréstimos a receber demais rendimentos de capital e aplicações financeiras em renda fixa
(códigos 0924 e 3426), já que as receitas correspondentes não foram contabilizadas e nem
oferecidas à tributação.
- R$ 5.430,62, referente a estimativa de IRPJ, já que não restou comprovado que
foi compensada com crédito de períodos anteriores.
Nesse sentido, entendo que deve-se observar o que dispõe o art. 2a, parágrafo 4a,
inciso IV da Lei 9430/1996:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas
canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e
2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
(...)
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.

Ainda, o art. 923, parágrafo 1a, do RIR/99, estabelece como ônus do contribuinte a
comprovação dos fatos por ele alegados:
“Art. 923 A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.”
Assim, o reconhecimento do direito creditório pleiteado pelo contribuinte deve ser
comprovado pelo mesmo, através de documentos hábeis.
Com atenção aos fundamentos legais acima pleiteados, veja-se a posição do
contribuinte no tocante aos valores objetos da controvérsia.
Quanto ao valor não reconhecido de R$ 242.296,95, em sede recursal, reafirmou:
Fl. 665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.425 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.724296/2009-23

3. Em relação à delimitação da controvérsia que consta na página 11, dos R$242.296,95
mencionado como não contabilizados e, portanto não tributados, cabe esclarecer que
R$236.201,01 corresponde a IRFF sobre os juros sobre capital próprio no valor de
R$1.574.673,00 provisionados em dezembro de 2003 (ver ata de aprovação dos juros
sobre capital - Anexo V) e pagos em maio de 2004 pela Companhia de Gás de Santa
Catarina (CNPJ 86.864.543/0001-72) e incluído na ficha 53 juntamente com o valor de
R$1.013.610,13 que totalizam o valor de R$2.588.283,55, conforme evidenciado na
cópia do razão da conta 3.1.01.02.001 —"Receita com Juros sobre Capital Próprio"
(Anexo III).
4. Note-se que o IRRF de R$ 236.201.01 oriundo de 2003 virou crédito compensável no
ano seguinte e passível de utilização via DeComp como foi o caso.

Quanto ao valor de 5.430,62 (ficha 11), o contribuinte reconheceu o equívoco e
informa que pretende quitar o débito, restando, portanto, incontroverso.
Ademais, o contribuinte, em sede recursal, mantém o mesmo argumento já
apresentado na manifestação de inconformidade, isto é, de possibilidade de utilização de créditos
de anos anteriores para compensação em períodos futuros (com fundamento, segundo alega o
contribuinte, no art. 41, IN 1300), e de que a divergência de valores decorreu por conta da
diferença de regime contábil, já que a fonte pagadora adotaria o regime de caixa e a contribuinte,
o regime de competência. Tais argumentos também são adotados no que tange ao valor objeto da
controvérsia de R$ 725.109,36:
6. No que se refere ao montante de R$725.109,36 contestado, o que provoca a
percepção de que as receitas não foram contabilizadas e nem tributadas é o fato da fonte
pagadora fornecer as informações para a DIRF com base no regime de caixa, quando
efetua o pagamento das parcelas do principal + juros e a Mitsui Gás adotar o regime de
competência, de acordo com as normas contábeis. Em nossa Manifestação de
Inconformidade do dia 14/12/2011, oferecemos detalhada análise das circunstâncias e
composição dos valores, o que podemos resumir conforme a seguir:

A utilização de crédito tributário no âmbito da Receita Federal do Brasil (RFB), para
compensar -débitos de mesma natureza não está restrita ao ano calendário da
competência da receita que lhe deu origem. Créditos não utilizados em um ano
calendário podem ser utilizados em anos vindouros conforme estabelecido pela
legislação vigente, no caso a IN 1300 art. 41 abaixo transcrito..
Alega, fundamentado na IN n. 1300, art.41, que estaria autorizado a proceder com
a compensação dos valores de anos anteriores para os anos calendários seguintes. Também
entende que a autorização para utilização do crédito para o ano calendário seguinte decorreria
também do próprio art. 2a, parágrafo 4a da Lei 9430/1996, que não faria qualquer restrição no
que tange ao ano de retenção, mas apenas ao cômputo da determinação do lucro real.
Fl. 666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.425 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.724296/2009-23

Entendo, por outro lado, que se as receitas teriam sido contabilizadas e oferecidas
à tributação no ano calendário de 2003, deveriam ter sido transmitidas já no ano calendário de
2003 e não no ano seguinte.
Ainda, reforce-se que tal controvérsia sobre pedidos de compensação para anos
seguintes em que o crédito foi gerado já foi objeto de análise tangencial deste Conselho,
especialmente, nos termos do art.9 da Lei 9249/95, ao prazo limite para proceder-se à
transmissão do pedido de compensação de JSCP até o dia do vencimento do imposto:
Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção: Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO. IR-FONTE SOBRE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO.
TEMPESTIVIDADE. É facultado ao contribuinte compensar crédito de IR-Fonte
incidente sobre receitas recebidas de Juros sobre Capital Próprio com débito próprio de
IR-Fonte sobre o pagamento de Juros sobre Capital Próprio, podendo a respectiva
DCOMP ser apresentada até o dia de vencimento do imposto. (Processo no
15251.720031/201591. Acórdão no 1201002.703. Sessão de 23/01/2019. Relator Luis
Henrique Marotti Toselli)

Segunda Turma ordinária da Primeira Seção: JUROS SOBRE O CAPITAL
PRÓPRIO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. APURAÇÃO DURANTE O ANO-
CALENDÁRIO.
LIMITE
TEMPORAL
PARA
SOLICITAÇÃO
DA
COMPENSAÇÃO.
A pessoa jurídica optante pelo lucro real no trimestre ou ano-calendário em que lhe
foram pagos ou creditados juros sobre o capital próprio com retenção de imposto de
renda poderá, durante o trimestre ou ano-calendário da retenção, utilizar referido crédito
de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) na compensação do IRRF incidente sobre
o pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu
titular, sócios ou acionistas. Sendo que o limite temporal para a solicitação da
compensação é até o último dia previsto para o recolhimento do imposto relativo aquele
ano-calendário. Assim, tendo o IRRF sido retido no dia 28/12/2004 e este imposto
poderia ser recolhido até o terceiro dia útil da semana subseqüente à ocorrência do fato
gerador, o prazo para a interposição do pedido de compensação foi até 05/01/2005.
(Processo no 16098.000094/2007-08. Acórdão no 2202-001.970. Sessão de 15/08/2012.
Relator Nelson Mallmann)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-
calendário: 2006 COMPENSAÇÃO. IR-FONTE SOBRE JUROS SOBRE CAPITAL
PRÓPRIO (JCP). LIMITE TEMPORAL. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO
DA DECLARAÇÃO EM ANO-CALENDÁRIO DISTINTO, DESDE QUE O
CRÉDITO E O DÉBITO DIGAM RESPEITO AO MESMO ANO-CALENDÁRIO.
É facultado ao contribuinte compensar crédito de IRFonte incidente sobre receitas
recebidas de Juros sobre Capital Próprio com débito próprio de IRFonte sobre o
pagamento de Juros sobre Capital Próprio, podendo a respectiva DCOMP ser
apresentada até o dia de vencimento do imposto. (Processo 11065.100027/2007-48.
Acórdão1002-000.799. Relator: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. IR-FONTE SOBRE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO (JCP).
LIMITE
TEMPORAL.
POSSIBILIDADE
DE
APRESENTAÇÃO
DA
Fl. 667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.425 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.724296/2009-23

DECLARAÇÃO EM ANO-CALENDÁRIO DISTINTO, DESDE QUE O CRÉDITO E
O DÉBITO DIGAM RESPEITO AO MESMO ANO-CALENDÁRIO.
É facultado ao contribuinte compensar crédito de IRFonte incidente sobre receitas
recebidas de Juros sobre Capital Próprio com débito próprio de IRFonte sobre o
pagamento de Juros sobre Capital Próprio, podendo a respectiva DCOMP ser
apresentada até o dia de vencimento do imposto (Acórdão n. 1002-001.039 - 1a Seção
de Julgamento / 2a Turma Extraordinária)

Para fazer jus à compensação, portanto, deveria o contribuinte ter realizado o
pedido de compensação até o dia do vencimento do imposto, portanto, o que não foi feito.
Por isso, entendo que tal argumento, no que tange à possibilidade de compensação
de crédito de IR Fonte sobre JCP em anos calendários distintos, não merece prosperar, e, nesse
aspecto, acolho o fundamento do voto condutor no Acórdão recorrido, para manter o não
reconhecimento do valor creditício pleiteado por ausência de previsão legal e por não
comprovar, nos termos do art. art. 2o, § 4o, inciso III, da Lei no 9.430/1996, o direito creditório
pleiteado, pois não se verificou que os rendimentos que deram origem ao IRRF pretendido foram
de fato oferecidos à tributação.
Ainda, consta no Anexo I (fl.612) no Livro Razão:

Em análise aos documentos juntados pelo contribuinte em sede recursal, em
atenção à verdade material, e quanto aos valores informados de R$ 74.773,29 distribuído em
parcelas de R$ 57.682,95 e R$ 17.090,34, a título de atualização de complemento de dividendos
da COPERGÁS (CNPJ 41.025.313/0001-81), pode-se verificar que consta o valor lançado no
livro razão (Anexo A), assim como o valor de R$ 14.954,66, a título de rendimentos de
atualização monetária referente ao valor de R$ 14.949,85 (conforme equivocadamente
informado em DIRF) (Anexo I).
Porém, deve haver comprovação de que os valores foram efetivamente oferecidos
à tributação para fazer jus ao reconhecimento do direito creditório.
No mesmo sentido o argumento de que o contribuinte mantém opção pelo regime
de competência, pois o que importa é a comprovação dos valores oferecidos à tributação para
fazer jus à compensação, conforme já se decidiu o Acórdão n. 1402-004.055 da 1a Seção de
Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária:
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013 TRIBUTAÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS. SALDO
NEGATIVO DO IRPJ. IRRF. COMPROVAÇÃO. Verificando-se que as receitas de
aplicações financeiras foram corretamente contabilizadas e oferecidas à tributação,
segundo o regime de competência, o IRRF correspondente pode ser aproveitado
integralmente quando do resgate dessas aplicações.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
UTILIZADO.
SALDO
NEGATIVO DE IRPJ. O saldo negativo apurado na declaração de rendimentos é
passível de restituição/compensação, desde que demonstrada a certeza e liquidez do
Fl. 668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.425 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.724296/2009-23

direito. No caso, conforme instado por este CARF em diligência, e se comprovando a
materialidade das alegações do contribuinte, resta dar provimento ao seu recurso
voluntário.

Assim, deve-se comprovar que tais valores foram oferecidos à tributação,
conforme já se manifestou a Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção,
no Acórdão n. 1201001.645
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2002
SALDO NEGATIVO IRPJ. IRRF NÃO CONFIRMADO A retenção de Imposto de
Renda na Fonte cujo direito creditório pleiteia não está comprovada por pagamentos
relativos a retenções que efetuou sobre pagamentos que efetuou a outras pessoas
jurídicas, por serviços prestados. SALDO NEGATIVO IRPJ. IRRF RECEITAS NÃO
OFERECIDAS À TRIBUTAÇÃO. Inexistindo comprovação de que parte dos
rendimentos que deram origem às retenções componentes do saldo negativo 2002 foram
oferecidos à tributação em 2001, mantém-se a glosa.

Em semelhante sentido, o Acórdão n. 1401002.046 da 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2009
DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL
PARA
COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO NA FONTE DO IMPOSTO DE RENDA.
O imposto de renda retido na fonte IRRF sobre rendimentos ou ganhos de capital
poderá ser compensado na declaração de pessoa jurídica desde que o contribuinte
comprove a ocorrência da retenção sobre rendimentos que lhe foram pagos, bem como
que tais rendimentos foram oferecidos à tributação. A escrituração mantida com
observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados sempre que comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza ou
assim definidos em preceitos legais. Na ausência de tais documentos que embasem o
lançamento contábil este não serve de prova.
Recurso Voluntário Negado

Logo, não comprovado o recolhimento dos valores através de documentos hábeis,
não há como reconhecer o direito creditório pleiteado.

Conclusão.
Diante do exposto, conheço do Recurso, para, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-004.425 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.724296/2009-23

Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital